Tribunal: TJPA
Processo: 0003314-29.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003314-29.2017.8.14.0054

APELANTE: MARA REGIA BARROS DA COSTA DOS REIS

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a responsabilidade solidária da empresa recorrente por participar da cadeia de fornecimento de imóvel, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O agravo também aponta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático é possível à luz do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; (ii) saber se a empresa recorrente pode ser considerada legítima para figurar no polo passivo da demanda, mesmo sem ser a vendedora direta do imóvel; e (iii) se a decisão recorrida omitiu o termo inicial para incidência da correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é cabível o julgamento monocrático quando a matéria está pacificada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.
4. A participação da empresa recorrente na cadeia de fornecimento de bens ao consumidor configura sua responsabilidade solidária, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Quanto à omissão do termo inicial de correção monetária e juros, prevalece o entendimento de que, tratando-se de inadimplemento contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, aplicando-se à Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada. 2. Empresa que participa da cadeia de fornecimento de bens é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. 3. Fixa-se o termo inicial para incidência da Taxa Selic a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; CC, art. 405; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, 2021.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM LTDA e INCORPORADORA BURITI IMÓVEIS LTDA, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA de Id. 20238237, a qual, com fundamento no art. 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso dos réus, ora agravantes, e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora MARIA RÉGIA BARROS DA COSTA DOS REIS, ora agravada. Eis a ementa do decisum ora agravado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO DA OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. CABIMENTO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Considerando que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), responder de forma solidária pelos danos que causarem por fazerem parte do mesmo grupo econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2- Restando comprovado nos autos que a inexecução contratual se deu pela mora do incorporador, devem ser os autores restituídos do montante integral até então pago pelo imóvel, sem direito a qualquer retenção. Súmula 543 do STJ.

3- O atraso excessivo na entrega do imóvel prometido extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral. Precedentes do STJ.

4- A aplicação da Taxa Selic deve incidir sobre as dívidas de natureza civil, segundo precedentes do STJ.

5- Recurso do réu conhecido e desprovido. E recurso da autora conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

Nas razões do agravo interno (Id. 20723886), os recorrentes arguiram ser inaplicável, no caso em tela, o julgamento monocrático do recurso estabelecido no art. 932, IV e V, da Lei Processual Civil, uma vez que se trata de exceção à regra, representando ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal o uso indiscriminado daquele.

Expuseram que o juízo
ad quem
não invocou os precedentes, pelo que destacou que o caso em análise não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos, por se tratar de matéria fática.

Suscitaram, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante BURITI IMÓVEIS LTDA, posto que o nome “Buriti Imóveis” constante no contrato celebrado se refere somente ao nome fantasia da empresa RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA, não existindo a qualificação da agravante BURITI IMÓVEIS LTDA como vendedora do imóvel objeto da lide.

No mérito, argumentaram quanto à impossibilidade de devolução dos valores pagos pela autora, ora agravada, por suposta culpa da agravante pela inexecução das obras de infraestrutura da cidade, por se tratar de culpa exclusiva das concessionárias responsáveis.

Apontaram que, em caso de manutenção integral da r. sentença, a Agravada estaria recebendo em duplicidade a correção monetária e os juros, o qual fora atualizado de forma diversa da determinada em sentença, e incluído parcelas que nunca foram desembolsadas pela autora, ora recorrida.

Quanto aos danos morais, defenderam a ausência de demonstração deste, considerando que em momento algum a recorrida apresentou qualquer fato constituidor de que houve transtornos, ofensa à sua honra ou à sua moral por parte dos recorrentes, ou ainda, em caso de manutenção deste, requereu a redução do seu
quantum,
bem como a fixação do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros e mora a partir do arbitramento.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 21081012, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Antes de adentrar no mérito da demanda, atenho-me, novamente, à questão preliminar suscitada pelas empresas recorrentes.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Em suas razões, as recorrentes suscitam a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que Buriti Imóveis Ltda não fora qualificada como vendedora do imóvel, estando somente representada pelos seus sócios. Expôs que o nome “Buriti Imóveis” constante no contrato se trata somente do nome fantasia da empresa Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda, restando incabível, portanto, figurar parte da demanda.

No entanto, antecipo que, assim como consignei no
decisum
agravado, tal levantamento não merece ser acolhido.

Explico.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é patente a legitimidade passiva da empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados ao consumidor.

Assim, dos elementos fático-probatórios constantes no processo, verifica-se que houve a participação direta ou indireta no negócio jurídico, pelo que a agravante BURITI IMÓVEIS LTDA também deve ser considerada fornecedora do produto, na medida em que emprestou seu nome no mercado à outra agravante para a comercialização de seus produtos, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Nesse sentido, reitero os termos do
decisum
agravado:

“(...)

Desse modo, ainda que a RESIDENCIAL CIDADE JARDIM LTDA seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que a BURUTI IMÓVEIS S.A, atuou em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas.

Ora, como é sabido, os serviços prestados pelas construtoras e pela incorporadora estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

(...).”

Vejamos ainda os precedentes desta Corte,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.240 DOCPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva 1 – Contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID. 8843682), onde além da incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.2 – Desse modo, ainda que a incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, na hipótese. Preliminar Rejeitada
. Mérito3 – No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de
atraso
para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.5 – Acerca dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6 – Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.7 – Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.8.1 – Outrossim, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.(Processo 0828083-06.2017.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-10)

Nesse cenário, a Empresa Residencial Cidade Jardim Ltda e a Incorporadora Buriti Imóveis Ltda podem devem ser consideradas como partícipes da cadeia de fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, pelo que, assim como consignado na decisão monocrática,
a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada
.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, após a leitura acurada das razões apresentadas, constato que os fundamentos expostos se restringem a uma reiteração de teses já enfrentadas na decisão agravada, sem qualquer inovação que pudesse alterar substancialmente o panorama fático-jurídico.

O agravante reitera novamente a argumentação quanto à impossibilidade de rescisão contratual, apontando a culpa das concessionárias de serviço, no entanto, a argumentação das recorrentes não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela rescisão contratual e, consequentemente, a devolução dos valores pagos pela autora. Nesse sentido, cito novamente o entendimento deste juízo:

“(...)

Nesse sentido, as circunstâncias aventadas em relação à inexecução do contrato já seriam consideradas durante o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Com efeito, os contratos de compra e venda são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que dentro do seu espírito protecionista, garante a possibilidade de rescisão, que pode ser por consenso das partes ou unilateralmente e o direito de arrependimento.

Desse modo, a desistência do negócio pelo promitente comprador, motivada pelo atraso na entrega do imóvel, enseja o direito de reaver as quantias pagas, de uma só vez, retornando as partes ao status quo ante, ou seja, na mesma situação de antes do contrato.

O atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias; não tendo informações nos autos, outrossim, acerca da data da entrega do empreendimento. Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso, na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas, de que as rés descumpriram sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Sabe-se, que não sendo possível cumprir o prazo estabelecido no contrato, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada, objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação, no plano do direito material.

Logo, sendo constatada a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual, não têm elas direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, sendo uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o STJ já possui entendimento sumulado:

‘Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.’ (Súmula 543, 2ª SEÇÃO, julgado em 26/08/2015)

Portanto, devida a restituição integral dos valores pagos pela autora, quando da compra e venda do imóvel, tal como consignado na sentença, não havendo motivos hábeis a ensejar modificação da decisão, no sentido pleiteado pelas empresas rés.

(...).”

Ressalto que as recorrentes não lograram êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, quanto à justificativa do atraso demasiado da obra, concluindo-se, portanto, pela culpa exclusiva daquelas pela rescisão contratual.

Por consequência, haja vista o atraso injustificado para entrega do bem, com caracterização do inadimplemento contratual das requeridas, resta cabível a indenização a título de danos morais, sendo a tese do agravante quanto à impossibilidade destes, fundamentalmente rechaçada, com fixação do seu
quantum
em R$10.000,00 reais em consonância à jurisprudência aplicável ao caso, nos seguintes termos:

“(...)

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Assim, no caso dos autos, entendo, ao contrário do que resta consignado na sentença, pela procedência da indenização pelos danos morais, diante do excesso no atraso de entrega do imóvel.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para apelante, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. 2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior. 4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

(...)

Em relação ao
quantum
arbitrado, entendo
mister
arbitrar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coadunando, assim, ao posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

‘ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.’ (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

‘APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).(...).”

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à fixação do termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora, destaco que ao se aplicar a Taxa Selic, esta não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, uma vez que já engloba juros moratórios e de correção monetária. No entanto, para fixação do seu termo inicial de incidência, deve-se seguir a sua incidência pela fixação dos juros moratórios. No caso em tela, por se tratar de rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel, ocorre a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Cito, assim, a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA BERLIM INCORPORADORA LTDA – RESCISÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA REQUERIDA/APELANTE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA – DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CC – TEMA 1.002 DO STJ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DÉBORA CRISTINA MODESTO DUARTE – JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – REFORMA NESTE CAPÍTULO – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INCORPORADORA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Apelação da Requerida Berlim Incorporadora Ltda 1 – Acerca da rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorreu por culpa exclusiva da incorporadora requerida/apelante, conclusão que tem base o incontroverso atraso na entrega do imóvel, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, como forma de primar pela boa-fé objetiva. 2 – O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do promitente vendedor, no caso em tela a incorporadora, ora apelante, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, ou seja, sem retenção de valores (Súmula 543 do STJ). 3 – Quanto a forma de restituição, é cediço que mesmo quando a culpa pela rescisão do contrato for do comprador/adquirente – o que sequer ocorre no caso em epígrafe – a restituição dos valores pagos deve ser realizada em parcela única e não de modo parcelado.
4 – Acerca dos juros de mora, máxima vênia os argumentos da incorporadora apelante, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir da citação, por se tratar de relação de natureza contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5
– Ademais, a rescisão do contrato de promessa de venda e compra do imóvel ocorreu em razão do inadimplemento da incorporadora apelante, sendo, portanto, inaplicável no caso concreto, o Tema Repetitivo n. 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, como pretende a requerida apelante. 6 – O inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização. Recurso de Apelação da Autora Debora Cristina Modesto Duarte 7 – Acerca dos juros de mora, conforme já restou esclarecido no recurso de apelação da incorporadora requerida, analisado supra, a incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, decorrentes da rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel, ocorre a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, uma vez se tratar de relação de natureza contratual. 8 – O valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo diminuto ao ponto de ensejar a sua majoração. 9 – No que concerne ao ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora, logrou êxito na pretensão de resilição do ajuste e na condenação por danos morais, decaindo minimamente apenas no valor do quantum indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais. 10 – Desse modo, data vênia o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que não resta caracterizada na hipótese a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o múnus sucumbencial, ser suportados exclusivamente pela incorporadora requerida. 11 – Por fim, tenho que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revela-se adequado a complexidade da demanda, atendendo os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC. 12 – Recursos de Apelação Conhecidos, para: 12.1 – Negar Provimento a apelação interposta pela requerida Berlim Incorporadora Ltda. 12.2 – Dar Parcial Provimento a apelação interposta pela autora Debora Cristina Modesto Duarte apenas para afastar a declaração sucumbência recíproca, condenando a incorporadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Recursos de Apelação para NEGAR PROVIMENTO ao interposto pela incorporadora requerida e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pela autora, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0856917-82.2018.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS - FIXADA EM CONTRATO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DOS LUCROS CESSANTES

1. No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

2. Considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que, in casu, o MM. Juízo ad quo arbitrou a referida compensação material em 0,5% (meio por cento) este valor não comporta alteração, por ser perfilhado com a jurisprudência atinente à matéria. DOS DANOS MORAIS: 3. Alegam os apelantes que o pedido de danos morais na inicial padece da falta de qualificação e que o pedido é genérico, o que contraria o ordenamento jurídico. Sem razão o recorrente. Pela análise dos autos e da peças acostada, constata-se da inicial que o pedido é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, de modo que, não constitui inépcia a indeterminação tão-somente do valor da indenização por danos morais, que a parte deixou ao prudente arbítrio do juiz quantificar. 4. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores. 5. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do autor, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão. 6. Sopesando o transtorno suportado pelo autor, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.
DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: 7. No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação. 8. Nesse sentido, não merece reparos o decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.
DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS: 9. Outrossim, tem-se que os apelantes se insurge quanto à adoção da taxa Selic. In casu, verifica-se que o contrato estipulou os índices de correção, consoante cláusula décima-primeira o INCC até a expedição de do habite-se e o IGP – M após o habite-se. 10. Destaque-se ainda, que mesmo se não houvesse a estipulação de índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente ensejaria a aplicação do INPC, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, deste modo, impõe-se a manutenção do decisum ora vergastado. 11. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelantes SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e apelado ARMANDO AMANCIO DA SILVA. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 12 de setembro de 2023. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08296662620178140301 16013418, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/09/2023, Tribunal Pleno)”

Assim, neste ponto, com razão os recorrentes quanto à omissão no que tange ao termo inicial para incidência da Taxa Selic, o qual deve ser desde a citação, por se tratar de inadimplemento contratual, contudo, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024